Tribunal: TJSP
Processo: 1003919-03.2017.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO DE RECENTE RESP No 1.816.750/SP NÃO TRANSITADO EM JULGADO - PREQUESTIONAMENTO
I – Serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II – Citação pelo embargante de Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO DE RECENTE RESP No 1.816.750/SP NÃO TRANSITADO EM JULGADO - PREQUESTIONAMENTO
I – Serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II – Citação pelo embargante de Recurso Especial (Resp 1.816.750/SP) que aguarda manifestação de Ministério Público Federal ainda não transitado em julgado. Decisão aqui mantida que respeitou regras constitucionais e principalmente a Lei Consumerista, visando impedir abusos na cobrança da mensalidade do seguro de vida pago pelo embargado;
III - Caráter infringente, em vista de insatisfação com o julgado, não pode ser acolhido – Precedentes do C.STJ – Prequestionamento anotado.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.